Tribunal: TJDFT
Processo: 0703075-61.2019.8.07.0004
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
APELAÇÃO. CONSTITUCIONAL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS. CONDOMÍNIO IRREGULAR. IMPOSSIBILIDADE. LIBERDADE ASSOCIATIVA X ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. PREPONDERÂNCIA DA ORDEM CONSTITUCIONAL. TEMA 882/STJ. ANUÊNCIA NÃO VERIFICADA. TEMA 492/STF. APLICABILIDADE AOS LOTEAMENTOS FECHADOS REGULARES. INEXISTÊNCIA DE LEI OU ATO DE VONTADE A AMPARAR A PRETENSÃO AUTORAL. MULTA DO ART. 1.026, §2o, CPC. IMPERTINÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA.
1. Tratando-se de condomínio de fato materializado em desconformidade com as previsões legais para a instituição do condomínio edilício (Lei n. 4.591/64), não é possível que a associação imponha aos proprietários eventuais “taxas” ou outras cobranças por ele implementadas, sem que haja anuência ou adesão correspondente, sob pena de vulneração à liberdade associativa prevista no art. 5o, inciso XX, da Constituição Federal, que deve preponderar sobre a regra infraconstitucional sobre o enriquecimento sem causa (art. 884 do Código Civil), consoante preconizado na tese alcançada no Tema 882/STJ.
2. A despeito do marco temporal decorrente da alteração promovida pela Lei n. 13.465/17 sobre a cotização de proprietários de imóveis, remanesce indevida as cobranças propugnadas após sua vigência, porquanto o caso em julgamento não se subsume aos lindes do Tema 492/STF, já que não se trata de “loteamento fechado regular” - hipótese híbrida contemplada na novel legislação -, mas de “condomínio irregular”. Precedentes.
3. Esta Corte de Justiça perfilha o entendimento de que a inexistência de vícios consagrados no art. 1.022 do CPC não caracteriza, ipso facto, má-fé ou intuito protelatório apto a autorizar a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2o, do mesmo diploma processual. In casu, os embargos apresentados em face da sentença apresentaram argumentação condizente com a tese desenvolvida pelo réu, o que, inclusive, propulsionou a transmutação do provimento jurisdicional nesta sede, sendo, por conseguinte, inviável conceber que seus esforços estavam dirigidos ao retardamento da marcha processual. Multa afastada.
4. Apelação conhecida e provida. Sentença de procedência dos pedidos reformada.